Tribunal: CARF
Processo: 10880.954531/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954531/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.562 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
SKANSKA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954531/2008-75
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954531/2008-75

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fl. 9, o qual não reconheceu o direito creditório informado no
PER/DCOMP de n.o 29816.91048.300804.1.3.04-7052, referente ao pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, no valor histórico de R$ 251.610,30, e, por conseguinte, não homologou a
compensações declarada naquele documento. O valor devedor consolidado alcançava em
novembro de 2008 os seguintes valores:

Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 12/27) pugnando pelo reconhecimento
integral do seu direito creditório, e pela homologação das compensações declararas, sob a
alegação de que:

a) O Despacho Decisório padece de nulidade, nos termos do inciso II do
art. 59 do Decreto n.o 70.235/72, tendo em vista o nítido cerceamento
ao direito de defesa do contribuinte, decorrente da ausência de
descrição fática precisa quanto aos fatos que ensejaram a glosa do
crédito, requisito obrigatório para validade daquele ato administrativo,
nos termos do art. 10o do Decreto n.o 70.235/72 e do § 1o do art. 50 da
Lei n.o 9.784/99;
b) Que, no presente caso, o Despacho Decisório não contém uma
descrição precisa e congruente dos fatos que ensejaram a sua emissão,
e que tal omissão e imprecisão impede que o contribuinte tenha pleno
conhecimento das circunstâncias que levaram ao indeferimento do seu
direito creditório, implicando em grandes dificuldades e embaraços ao
seu direito de ampla defesa e contraditório;
c) Que, apesar de não ser possível determinar as razões para a glosa do
crédito, parece ao contribuinte, que a Fiscalização entendeu que fora
utilizado como crédito o valor principal recolhido ao erário, no valor
de R$ 546.628,26;
d) Que, em verdade, o crédito utilizado pelo contribuinte, se refere aos
valores do IRPJ-estimativa, recolhidos a maior nos meses de julho a
dezembro de 2002, conforme demonstrado na DIPJ daquele ano-
calendário;
e) Que o valor do crédito, no montante de R$ 251.610,30 – crédito dos
juros mensais sobre a parcela liquida a corrigir –, foi encontrado
mediante a aplicação da seguinte metodologia:

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954531/2008-75

 Diminuiu o valor pago mês a mês, com o valor
efetivamente devido;
 Deduziu do montante encontrado, o valor da CSLL
recolhida a menor pela empresa em cada um dos meses;
 Encontrada a parcela líquida do imposto recolhido a
maior,
aplicou
os
juros
SELIC
em
31/01/2003,
encontrando o valor total dos créditos de correção sobre os
adiantamentos feitos a maior, conforme demonstrativo
abaixo:

f)
Que o instituto da compensação está legalmente previsto no inciso II do
art. 156 do CTN, constituindo como modalidade de extinção do
crédito tributário, e que estão compreendidos entre os créditos
passíveis de compensação, não apenas o valor do principal, mas
também os juros incidentes sobre tais parcelas, no caso a SELIC, cuja
aplicação encontra-se prevista no §4o do art. 39 da Lei n.o 9.250/95 c/c
art. 73 da Lei n.o 9.532/97;
g) Que o direito líquido e certo do contribuinte pode ser verificado a partir
dos valores que foram recolhidos mediante os DARF’S juntados aos
autos, assim como dos valores efetivamente devidos declarados em
DIPJ, não podendo eventual erro formal obstar seu reconhecimento,
tendo em vista o princípio da verdade material;
h) Que a Administração Pública, ao analisar a PER/DCOMP, não se ateve
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando
penalidade expressiva sobre ato que não trouxe qualquer prejuízo aos
cofres públicos e que foi praticado sem objetivar qualquer benefício
indevido por parte do contribuinte;
i)
Que, caso o Despacho Decisório tenha se baseado em suposta falta de
declaração de saldo negativo na DIPJ, tal fator não seria capaz de
impossibilitar a compensação de crédito existente e legitimo apurado
pelo contribuinte, já que não há previsão na Lei, de que apenas o saldo
negativo do IRPJ pode ser objeto de restituição;
j)
Que a não homologação da DCOMP levaria à inscrição do suposto
débito, em dívida ativa, e que é dever do Fisco sanar as irregularidades
do lançamento, nos termos do § 3o do art. 22 do Decreto-Lei n.o
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954531/2008-75

147/67, de modo que a eventual inscrição em dívida jamais poderia
prosperar, ante a certeza e liquidez do crédito utilizado na
compensação;
k) Por fim, na remota hipótese de a não homologação prevalecer, alega
que a multa e os juros devem ser exonerados do lançamento, já que o
contribuinte não incorreu em mora, tendo apresentado a declaração de
compensação tempestivamente, em relação ao vencimento do débito
tributário compensado.

Posteriormente, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Rio de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-67.369 (fl. 158/167) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz
de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não
pode ser homologada a compensação efetuada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando não se verifica descumprimento
de qualquer dos requisitos da legislação indispensáveis para a emissão do
despacho decisório.
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DA PROVA. PRECLUSÃO.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em síntese, a DRJ afastou a preliminar de cerceamento do direito de defesa,
sob o entendimento de que o Despacho Decisório foi claro ao apontar que o DARF informado
pela contribuinte como origem do crédito pleiteado já havia sido integralmente utilizado para
quitar outro débito, cujo código é 2362, período de apuração 31/12/2002, no valor integral do
pagamento, de modo a não restar saldo disponível passível de compensação.
No mérito, consignou que os valores informados na DIPJ de estimativas
mensais de IRPJ não correspondem aos valores confessados de estimativas mensais de IRPJ
na DCTF, bem como que também são discrepantes, os valores declarados em ambos os
instrumentos, referentes ao IRPJ a pagar anual. Sendo assim, não estaria claro quais
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954531/2008-75

informações prestadas pela contribuinte ao Fisco correspondem à correta apuração do imposto
para o ano calendário 2002, de modo que a causa da não homologação da compensação,
calcada na informação que consta na DCTF não pode ser desfeita, notadamente ante a falta de
juntada de provas que demonstrem o equívoco das informações prestadas nesta.
Ademais, afastou a tabela juntada pelo contribuinte, sob o argumento de que:
(i) ela não seria hábil para fins de comprovação, independentemente das formalidades da
Administração Tributária, já que nela, o contribuinte informa um valor correspondente à uma
parcela líquida a favor do contribuinte, enquanto o crédito pleiteado na DCOMP corresponde
a pagamento indevido de DARF; (ii) a parcela líquida apontada pelo contribuinte não poderia
ser considerada, já que foi confrontada com o resultado anual do imposto, de modo que o
valor de R$ 215.038,76 deveria ser confrontado com a apuração anual do imposto confessado
na DCTF, imposto anual de R$ 763.583,57, o que se chegaria a um valor a pagar e não um
saldo a favor do contribuinte; e (iii) o contribuinte buscou somente as informações da DIPJ,
desconsiderando a declaração de confissão de dívida (DCTF).
Por fim, manteve a incidência da multa e dos juros, pois, nos termos da
legislação, a declaração de compensação extingue os débitos nela informados até que a
Administração Tributária homologue expressamente a compensação, e que, em não ocorrendo
a homologação, os débitos indevidamente compensados não podem ser considerados extintos
na data de seu vencimento.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 178/188),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de
que:

a) O saldo credor objeto da compensação em debate, refere-se ao período
de junho a dezembro de 2002, período esse no qual a DCTF ainda não
tinha natureza de confissão de dívida, situação que somente foi
modificada a partir de 31/10/2003, com a publicação da MP n.o 135/03,
posteriormente convertida na Lei n.o 10.833/03, e que, portanto, deve
prevalecer o valor constante na DIPJ do Recorrente;
b) Que a jurisprudência do CARF é pacífica, no sentido de que, em
havendo divergências entre as informações constantes em DCTF e
DIPJ, relativas a períodos anteriores a 31/10/03, há que prevalecer as
informações constantes da DIPJ;
c) Que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu ser indispensável a
lavratura de Auto de Infração para a constituição de crédito tributário
declarado em DCTF, em período anterior à edição da Lei n.o 10.833/03,
sob pena de decadência do crédito tributário;
d) Que a jurisprudência do CARF se dá no sentido de que a constituição
do crédito por meio de DCTF não exclui a constituição por meio de
DIPJ retificadora, ainda que o contribuinte não retifique a DCTF para
ajustar os valores;
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954531/2008-75

e) Que, nos termos do art. 923 do RIR/99, cabe à autoridade
administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados nas
declarações do Recorrente, de modo que a forma não deve se sobrepor
à realidade e ao respeito ao princípio da verdade material.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Em sede Recursal o contribuinte basicamente além de reafirmar os fundamentos
de impugnação foca muito no fato de que a DRJ teria se equivocado ao partir da premissa que o
contribuinte teria confessado o débito em DCTF, isto porque, quando do envio da referida
declaração a mesma não teria a natureza de confissão de débito, o que apenas passou a ocorrer à
partir de 10/10/03.
A partir daí defende a validade da sua DIPJ retificadora como prova incontestável
de que houve recolhimento a maior de estimativas no AC 2002.
Pois bem, assiste parcial razão ao Recorrente. Explico.
A DRJ de fato, partiu da premissa de que o contribuinte teria confessado o seu
débito através de DCTF e que, por isso, o pagamento estaria inteiramente alocado para a
quitação de débito confessado. Isto, a princípio, poderia até acarretar em eventual nulidade da
decisão recorrida, mas entendo que não é esse o presente caso.
Isto porque, omitiu o Recorrente o fato de que esta não foi a única premissa das
razões de decidir da DRJ, e entendo que mesmo superando tal premissa, os demais fundamentos
de mérito seriam suficientes para se chegar a mesma conclusão quanto à improcedência.
Ora, a DRJ não utilizou a confissão do débito como algo inafastável, mas sim
alertou o contribuinte que para se comprovar o alegado erro incumbiria a ele o ônus da prova
através da documentação contábil e fiscal pertinente.
Além disso, apurou a DRJ que mesmo considerando-se o referido pagamento a
maior, mesmo assim ainda haveria saldo de imposto a pagar, razão pela qual inexistiria crédito.
Senão vejamos alguns excertos:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954531/2008-75

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954531/2008-75

Verifica-se portanto que, mesmo superando o argumento da confissão da dívida, a
DRJ de forma clara disse que caberia ao contribuinte comprovar o erro através de provas hábeis,
o que até o momento não fez. E isso também foi refletido na própria ementa do julgado:

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido, sem o que não pode ser
homologada a compensação efetuada.

Os únicos elementos de prova trazidos pelo contribuinte foram uma tabela
apócrifa e elaborada unilateralmente, comprovantes de arrecadação e DIPJ retificadora. Quanto à
DIPJ alega ser prova cabal da existência do crédito.
Ora, mas no período em questão nem a DCTF e nem a DIPJ eram instrumentos de
confissão de dívida, porque acatar a DIPJ e não a DCTF sendo que ambas foram declaradas pelo
próprio contribuinte, e neste ponto que deveria o Recorrente fazer a prova do alegado erro e
pagamento a maior, fato que apesar de todo o alerta da DRJ não foi feito.
Este é o cerne da questão. E exatamente por isso que caberia ao contribuinte
carrear aos autos comprovação da origem do crédito pleiteado.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de que a DIPJ retificadora seria suficiente como prova. Não anexou
novos documentos.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954531/2008-75

Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece sem trazer aos autos os esclarecimentos exigidos pela DRJ
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.562 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.954531/2008-75

bem como a documentação contábil hábil para comprovar o alegado direito creditório.
Outrossim, cumpre ressaltar que trata-se de prova relativamente simples de ser feita pela
Recorrente.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que existe o alegado direito creditório, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 247
DF CARF MF
Original